Tribunal: TCU
Processo: 032.822/2019-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de alteração de concessão de aposentadoria de Ligia Nascimento Cidral e Miriam de Freitas Brambila, ex-servidores da Gerência Executiva do INSS - Joinville/SC - INSS/MPS.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de atos de alteração de concessão de aposentadoria de ex-servidoras vinculadas à Gerência Executiva do INSS em Joinville/SC; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988; 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992; c/c os arts. 1o, inciso VIII, 259 e 260, do Regimento Interno/TCU, em: 9.1. considerar ilegais e negar registro aos atos referentes a Ligia Nascimento Cidral (XXX.642.899-XX) e Miriam de Freitas Brambila (XXX.827.989-XX), em decorrência do cômputo, para fins de aposentadoria, de tempo prestado em condições insalubres, sem a devida comprovação, por intermédio de Laudo Pericial, de que as interessadas estiveram expostas a existência de risco ou de agentes nocivos à saúde nos locais de trabalho; 9.2. dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos pelas interessadas, nos termos do Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal; 9.3. determinar à Gerência Executiva do INSS em Joinville/SC, com fulcro no art. 71, inciso IX, da Constituição Federal/1988 e no art. 262 do Regimento Interno/TCU, que: 9.3.1. faça cessar, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da ciência desta deliberação, os pagamentos decorrentes dos atos considerado ilegais, sujeitando-se a autoridade administrativa omissa à responsabilidade solidária, nos termos do art. 262, caput, do Regimento Interno/TCU; 9.3.2. comunique às interessadas acerca da deliberação do Tribunal, alertando-as de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos não as exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação; 9.3.3. no prazo de 30 (trinta) dias, contados da ciência desta deliberação: 9.3.3.1. envie a este Tribunal documentos comprobatórios de que as interessadas estão cientes desta deliberação; 9.3.3.2. emita novos atos e submeta-os ao Tribunal, após suprimida a irregularidade que ensejou a apreciação pela ilegalidade; 9.4. determinar à Sefip que proceda à verificação do cumprimento das medidas indicadas nos subitens anteriores, representando a este Tribunal, caso necessário.